Tribunal: TJMT
Processo: 0009254-42.2010.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009254-42.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SIDINON SIMAO DE LIMA - CPF: 065.009.431-04 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), ANTONIO CAMARGO JUNIOR - CPF: 507.641.369-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), AMANDA CARINA UEHARA PAULA DE LARA - CPF: 022.884.031-79 (ADVOGADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO – DEPÓSITO PARA GARANTIA DO JUÍZO – PAGAMENTO VOLUNTÁRIO – NÃO OCORRÊNCIA – HONORÁRIOS DE SUCUMBENCIA E CUSTAS – CABIMENTO –
RECURSO PROVIDO
.

A possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios em sede de cumprimento de sentença já faz parte do entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, através da Súmula 517.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0009254-42.2010.8.11.0041

APELANTE:

SIDINON SIMAO DE LIMA

APELADO:

BANCO DO BRASIL S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SIDINON SIMAO DE LIMA
, contra r. sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT,
Dr. Alex Nunes de Figueiredo
, lançada nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença nº 0009254-42.2010.8.11.0041 - Código 426438 (611/2012)
,
ajuizada em face do
BANCO DO BRASIL S/A
, que extinguiu o processo em razão da quitação, sem condenar o executado em honorários sucumbenciais e custas.

O apelante, em suas razões recursais, aduz que “
no despacho inicial o juiz de piso expressamente consignou que: intime-se o devedor (BANCO DO BRASIL S/A), via impressa e na pessoa de seu advogado, para que pague a importância devida, com os acréscimos legais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser acrescido ao valor da condenação à multa de 10% prevista no artigo 475-J do CPC e honorários sucumbenciais da fase de cumprimento
” (sic).

Dessa forma, entende que “
restou expressamente consignado que no caso de não pagamento voluntário seria arbitrado honorários sucumbenciais
” (sic).

Informa que “
regularmente intimado, o Executado/Apelado apresentou exceção de pré-executividade, a qual rejeitada resultou nos pedidos de penhora de fls. 113 e 222, os quais foram deferidos às fls. 226
” (sic).

Menciona que “
a referida penhora não fez incluir honorários de sucumbência, justamente por não ter o juízo cumprido o dever de arbitrá-los conforme despacho inicial
”, portanto, “
o processo transcorreu até a prolação da sentença de extinção do feito e expedição de alvará
” (sic).

Por esta razão, aponta que os honorários de sucumbência devem ser arbitrados no percentual entre 10 e 20%, sob pena de ofensa a preclusão consumativa.

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença para arbitrar os honorários de sucumbência, bem como determinar a devolução das custas processuais pagas pelo ora apelante (Id. 169129658).

As contrarrazões foram ofertadas, postulando preliminarmente pelo não conhecimento do recurso, em razão da violação ao princípio da dialeticidade.

No mérito, sustenta que “
o feito iniciou como cumprimento de sentença, sobre a qual o Banco apresentou sua impugnação
” (sic), sendo que “
o Juízo decidiu a impugnação e determinou a realização de perícia contábil, para apuração do eventual valor devido
” (sic).

Defende que “
o Apelante teve inúmeras oportunidades para manifestar-se acerca dos supostos honorários devidos, inclusive com a sua manifestação acerca dos valores identificados pelo Perito Judicial
” (sic), portanto, entende que houve a preclusão, razão pela qual pede pela manutenção da sentença (Id. 169129666).

O preparo foi recolhido (Id. 169579166).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, visto que o apelante rebateu os termos da sentença, expondo os motivos para alteração da decisão.

Adentrando à celeuma, trata-se a presente demanda de cumprimento de sentença individual, com base na decisão proferida na Ação Civil Pública nº. 1998.01.016798-9, que tramitou na 12ª Vara Cível do Distrito Federal, proposta pelo IDEC – Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, ajuizada em desfavor do Banco do Brasil S/A, transitada em julgado em 27/10/2009.

Após regular trâmite processual, sobreveio a sentença de extinção do processo em razão da quitação.

O apelante defende que no cumprimento de sentença deve ser fixado os honorários de sucumbência, além de determinar que a parte adversa arque com o pagamento das custas processuais.

Ab initio
, cumpre dizer que não há preclusão no pedido de fixação de verba honorária, porque irresignada em momento oportuno, além de se tratar de matéria de ordem pública, que, como sabido, pode ser revisto/analisado a qualquer tempo e grau de jurisdição, não sendo acobertado pelo manto da preclusão.

Pois bem. A jurisprudência assente do Superior Tribunal de Justiça entende que o pagamento constante do art. 523, § 1º do NCPC deve ser interpretado de forma restritiva, isto é, somente é considerada como pagamento a hipótese na qual o devedor deposita em juízo a quantia devida sem condicionar o seu levantamento à discussão do débito em sede de impugnação do cumprimento de sentença, não havendo que se falar em afastamento do arbitramento de honorários.

Nesse sentido, colhem-se os seguintes precedentes:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 523, § 1º, DO CPC/2015.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. CABIMENTO
. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não configura ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 o fato de o col. Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pela parte recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia. 2. A jurisprudência assente do STJ é no sentido de que o pagamento constante do art. 523, § 1º, do NCPC deve ser interpretado de forma restritiva, isto é, somente é considerada como pagamento a hipótese na qual o devedor deposita em juízo a quantia devida sem condicionar o seu levantamento à discussão do débito em sede de impugnação do cumprimento de sentença, não havendo que se falar em afastamento da multa quando o depósito se deu a título de garantia do juízo. Precedentes. 3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.134.186/RS (Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe de 21/10/2011), sob o rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de cabimento de honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, caso não ocorra o pagamento voluntário do valor da dívida, no prazo de 15 dias, como ocorreu na hipótese. 4. Agravo interno a que se nega provimento”
(STJ - AgInt no REsp: 1906380 MG 2020/0305090-9, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 10/05/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/06/2021)

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ARBITRAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO PARA GARANTIA DO JUÍZO.
PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. NÃO OCORRÊNCIA
. APLICAÇÃO DAS PENALIDADES PREVISTAS NO ART. 523, § 1º, DO CPC/2015. MULTA E
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
. 1. Cumprimento de sentença arbitral. 2. Ação ajuizada em 03/06/2019. Recurso especial concluso ao gabinete em 05/10/2021. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal consiste em definir se, no caso concreto, a recorrida deve ser condenada ao pagamento das penalidades previstas no art. 523, § 1º, do CPC/2015. 4. A multa e honorários advocatícios a que se refere o § 1º do art. 523 do CPC/2015 serão excluídos apenas se o executado depositar voluntariamente a quantia devida em juízo, sem condicionar seu levantamento a qualquer discussão do débito. 5. Na hipótese dos autos, a recorrida manifestou a sua intenção de depositar o valor executado como forma de garantia do juízo, destacando expressamente que não se tratava de cumprimento voluntário da obrigação, razão pela qual o débito exequendo deve ser acrescido das penalidades previstas no art. 523, § 1º, do CPC/2015. 6. Recurso especial conhecido e provido”
(STJ - REsp: 2007874 DF 2021/0106828-2, Data de Julgamento: 04/10/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/10/2022)

A possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença inclusive está sumulada pelo STJ, senão vejamos:

“
Súmula 517 do STJ:
São devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença
, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário, que se inicia após a intimação do advogado da parte executada.
” (destaquei)

Dessa forma, consoante se extrai dos autos, houve apenas o depósito para a garantia do juízo, a fim de viabilizar a análise dos termos da impugnação ao cumprimento da sentença ofertada pela instituição bancária recorrida sem que a execução corresse à revelia, de maneira que não há falar em isenção da devedora ao pagamento das custas e honorários de sucumbência.

Sobre o tema, faço menção aos seguintes precedentes desta Casa:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO -
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
- AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - APRESENTAÇÃO DE SEGURO GARANTIA INDEFERIDA - NÃO SE CONFUNDE COM O PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DA OBRIGAÇÃO - PRECEDENTES DO STJ - INCIDÊNCIA DAS PENALIDADES DO ART. 523, § 1º, DO CPC - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A apresentação da apólice de seguro com o objetivo de garantir o Juízo a fim de viabilizar a apresentação de impugnação, não equivale a pagamento voluntário e, portanto, não isenta a executada do pagamento da multa e
honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1º, do CPC/2015
, porquanto é cediço que o numerário não está ao alcance do credor, fazendo incidir, portanto, referida penalidade processual”
(TJ-MT 10023300420228110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 23/03/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/03/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
– MULTA COMINATÓRIA – INCIDÊNCIA DE MULTA E
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE
– INTELIGÊNCIA DO ART. 523, § 1º, DO CPC – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. “(. . .)
A possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios em sede de cumprimento de sentença já faz parte do entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça – STJ, através da Súmula 517
. II - Consoante preconiza o art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil, caso o devedor não efetue o pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias após a sua intimação para tal desiderato, é cabível a aplicação da multa de 10% sobre o valor devido. III – Apesar da natureza coercitiva das astreintes, estas, ao serem incluídas na condenação judicial, constituem título executivo e se afastam do caráter originário, meramente acessório, transmudando-se em obrigação principal e, portanto, em débito cujo inadimplemento impõe a aplicação dos consectários legais inerentes à mora, tais quais a correção monetária e os juros moratórios.” (N.U 1011976-43.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2019, Publicado no DJE 12/11/2019)”
(TJ-MT 10185184320208110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 04/11/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/11/2020)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para conhecer como devidos os honorários advocatícios no cumprimento de sentença, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, além de determinar que a demandada arque com o pagamento das custas processuais.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária
de 10 para 12% (doze por cento) sobre
o proveito econômico obtido
, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023